Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-47.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000144-47.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ GABRIEL DA SILVA E OUTROS

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 2.368,45 referente a serviços de roçagem, com fundamento na revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da decretação indevida de revelia, não obstante a apresentação tempestiva de contestação pelo Município após citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A citação válida do Município foi efetivada em 28/12/2020 na pessoa do Prefeito Municipal, após reconhecimento da irregularidade da citação anterior realizada na pessoa do procurador municipal, que exercia apenas cargo em comissão. A contestação apresentada em 07/02/2021 é tempestiva, pois o prazo em dobro do ente público (art. 183 do CPC) somente fluiu a partir de 20/01/2021, após o encerramento do período de suspensão previsto no art. 220 do CPC.

4 - Ao tomar como marco a citação irregular e ignorar a defesa tempestivamente apresentada após a citação válida, o juízo a quo decretou revelia inexistente, deixando de apreciar os argumentos e documentos da contestação, em violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal e pelos arts. 7º, 9º e 10 do CPC.

5 - A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para novo julgamento com apreciação integral da contestação, preservando-se o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 183, 220 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCiv n. 8000226-44.2019.8.05.0176, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 27/11/2025; TJ-BA, ApCiv/RN n. 8000223-43.2021.8.05.0201, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000144-47.2011.8.05.0139
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e como apelados
JOSÉ GABRIEL DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04